Tribunal: TJES
Processo: 0002913-50.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002913-50.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença de fls. 190/193 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público,

para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do Apelante às fls. 198/199 pugnando pela reforma da sentença visando (i) a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) e, subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contrarrazões

às fls. 205/209 pugnando pelo desprovimento do recurso no sentido de manter a sentença. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença de fls. 190/193 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público,

para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do Apelante às fls. 198/199 pugnando pela reforma da sentença visando (i) a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) e, subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contrarrazões

às fls. 205/209 pugnando pelo desprovimento do recurso no sentido de manter a sentença. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da irresignação recursal.

No que diz respeito aos fatos imputados ao apelante, infere-se da denúncia que, no dia 08 de fevereiro de 2020, policiais militares que faziam patrulhamento no bairro Vale Encantado em Vila Velha/ES se depararam com o réu entregando um objeto a um indivíduo não identificado. Por se tratar de uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem, conseguindo deter o réu, tendo o indivíduo não identificado se evadido.

Narra ainda a denúncia, que os policiais abordaram o Apelante encontrando em seu bolso (i) vinte pinos de cocaína; (ii) dez pedras de crack; (iii) vinte e cinco buchas de maconha; (iv) e R$197,00.

Ademais, os militares localizaram em uma árvore próxima ao réu uma sacola na qual havia (i) sessenta e cinco pinos de cocaína; (ii) vinte e seis pedras de crack; (iii) e vinte e oito buchas de maconha.

Depreende-se ainda da denúncia que, no momento em que foi detido pelos policiais militares, o Apelante ofereceu as drogas e o dinheiro que possuía aos militares para que estes não o encaminhassem à Delegacia.

Isso posto, passa-se à análise do pleito da defesa de absolvição do Apelante pela prática do crime do o art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal sob a alegação de insuficiência de provas.

Depreende-se da leitura do art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 que pratica o crime de tráfico de drogas aquele que “
importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece
” tais substâncias ilícitas.

Observa-se que os vários núcleos verbais constantes nesse dispositivo fazem dele um crime de ação múltipla ou um tipo misto alternativo, de forma que basta que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, qualquer uma dessas ações típicas para que se subsuma no tipo penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.
3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00032083020188080012, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021).

Por outro lado o art. 333 do Código Penal elenca o crime de corrupção ativa, tratando-se de crime praticado por particular contra a administração pública, ocorrendo quando um indivíduo "
oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício"
. Assim, basta o simples ato de oferecer a vantagem que o crime será considerado como praticado, não sendo necessário, para fins de consumação, que o funcionário público aceite a vantagem. Classifica-se então como crime formal. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHER. CONJUNTO DE PROVAS COERENTE SOBRE A PROPOSTA ILÍCITA DO RÉU PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insustentável o pleito absolutório, na hipótese em que a sentença primeva sustenta a autoria e a materialidade delitiva mediante escorreita fundamentação, com supedâneo em uníssono e conclusivo acervo probatório sobre a prática do delito de corrupção ativa em face da recorrente.
O tipo penal em referência (artigo 333, CP), pressupõe, como condutas típicas, "oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício", sendo despicienda a obtenção de efetiva vantagem em favor do sujeito ativo.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APL: 00067002920108080006, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 27/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2013).

Verifica-se que o CB/PMES Jeuizes Batista de Oliveira Silva afirmou em juízo que estavam realizando patrulhamento quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Bruno Gustavo Barbosa de Oliveira, entregando um objeto a um outro elemento não identificado. Assim, os militares se dirigiram aos agentes para realizar a abordagem, momento em que, ao perceberem a aproximação dos policiais, tentaram fugir do local. Relata o policial que um dos indivíduos conseguiu se evadir enquanto o outro, o réu, foi detido pela polícia.

O policial disse ainda que encontraram algumas drogas e dinheiro no bolso do Apelante, não sabendo precisar na audiência a quantidade exata, mas que encontraram mais drogas numa sacola que estava em uma árvore próxima ao réu. O militar explicou que nessa sacola havia uma corda amarrada que funcionava como um mecanismo, as drogas ficavam escondidas na árvore e, quando o Apelante precisava, puxava a corda e as pegava, escondendo o material logo em seguida.

Além disso, o CB/PMES Jeuizes Batista de Oliveira Silva afirmou que no momento da apreensão do réu, este se dirigiu aos policiais militares e disse “pega o dinheiro e a droga e me libera”, tendo o SD/PMES Ivanilton Rigo de Oliveira ratificado que o réu tentou oferecer o dinheiro e as drogas apreendidas com a finalidade de que os policiais o soltassem e não registrassem o boletim de ocorrência devido, o que foi recusado pelos militares.

Perante a autoridade policial, o réu negou todos os fatos a ele imputados. Contudo, observa-se que o mesmo não foi interrogado, tendo em vista a decretação da sua revelia, conforme termo de audiência de fl. 177, tendo em vista o seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, mesmo tendo sido intimado, consoante se depreende do alvará de soltura de fl. 162. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EQUIVOCO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. REVELIA DECRETADA SEM A TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO NA CITAÇÃO. OFENSA AO CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
A teor do artigo 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso, de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Trata-se do instituto da Revelia no Código de Processo Penal, que permite a condenação mesmo sem a oitiva do réu em juízo.
2.
A decretação da revelia, circunstância que, inegavelmente, mitiga o contraditório e ampla defesa, guarda excepcionalidade, sendo cabível tão somente nas hipóteses em que o réu muda de endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando a sua localização, ou quando intimado, não comparece aos atos processuais, desinteressado pela autodefesa
. 3. Na hipótese de não intimação do réu por equívoco na confecção do mandado de intimação, com a aposição de endereço distinto do qual foi realizada a citação, há evidente nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00133541320088080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/04/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, § 4º, IV E ART. 307, AMBOS DO CP. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. APLICAÇÃO DO ART. 367, CPP. AUDIÊNCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos casos em que houver a citação pessoal do réu, e este não comparecer aos atos designados, bem como se alterar sua residência sem informar ao juízo, é legal a decretação de sua revelia, nos moldes do art. 367 do CPP.
2. O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. 3. Não havendo tentativa válida de intimação do réu para o interrogatório, o ato é nulo, tendo em vista o claro cerceamento de defesa e de violação ao seu direito subjetivo de ser ouvido em juízo e de se defender das acusações imputadas. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APR: 00270584820168080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 05/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).

Nessa perspectiva, embora o Apelante tenha negado os fatos a ele imputados quando ouvido perante a autoridade policial, verifica-se que as declarações dos policiais militares são uníssonas ao afirmarem que o réu foi encontrado com as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. Além disto, tal prova oral é ratificada pelo Laudo Pericial, juntado à fl. 82, o qual constatou a natureza ilícita das substâncias.

Outrossim, ambos os policiais afirmaram que o Apelante ofereceu aos militares o dinheiro e as substâncias ilícitas apreendidos em troca da sua liberação, fato que coincide com aquela descrita no art. 333 do Código Penal. Isso posto que houve a consumação do crime no momento em que o réu ofereceu a vantagem indevida, não sendo necessário, para fins de consumação, que os policiais militares aceitassem a proposta, o que não aconteceu no caso dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO (ART. 157,"CAPUT", CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333,"CAPUT", CP)- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA POR FALTA DE PROVAS - APELO IMPROVIDO.
O crime de corrupção ativa se trata de delito formal, ou de mera conduta, que se consuma com o oferecimento ou promessa de vantagem indevida à funcionário público, ainda que ele a rechace. O depoimento do policial que ouviu a oferta ou promessa, quando firme e coerente, possui presunção de veracidade, servindo como meio de prova para a condenação.
Apelo Improvido. (TJ-ES - APL: 00047627620098080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/02/2010, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2010).

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03, C/C ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a autoria e materialidade do crime de corrupção ativa.
No caso, os Policiais Militares que diligenciaram na ocorrência que deu causa à presente ação penal foram uníssonos e coerentes ao afirmarem acerca das circunstâncias que se deram a abordagem do acusado e a apreensão da arma de fogo, bem como asseguraram que o réu ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos para que não fosse conduzido à Delegacia de Polícia.
2. As penas-bases aplicadas quanto aos crimes de corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo foram estabelecidas em valor suficiente, necessário e proporcional às condutas delituosas praticadas, embasadas em elementos concretos dos autos, de forma que o apenado não faz jus à redução das penas-base fixadas em primeiro grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APR: 00261684220178080035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Assim, tais elementos constituem meio válido de prova suficiente para comprovar a autoria e a materialidade, principalmente por terem sido colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.

Além disso, importante destacar que as declarações dos policiais possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 157, §2º, INCISOS I (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) E INCISO II ALÉM DO ART. 180, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de roubo majorado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
Ademais, válido mencionar que o depoimento dos policiais civis possuem um maior valor probatório, haja vista que são agentes públicos dotados de fé pública.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer o recurso interposto e negar provimento ao recurso do apelante, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES, Classe: Apelação Criminal, 0015790-27.2017.8.08.0035 (050170035005), Relator(a): EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022).

Sendo assim,
verifica-se que existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência dos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, constatando ter o réu Bruno Gustavo Barbosa de Oliveira concorrido para as suas realizações
.

Isso posto, passa-se ao pleito do Apelante de desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Observa-se que o art. 28 da Lei nº. 11.343/06, da mesma forma que o art. 33, também se trata de um tipo misto alternativo, bastando para a sua consumação a prática de qualquer uma das condutas descritas nele: “
adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Assim, para que se possa identificar a finalidade pretendida e, consequentemente, realizar a imputação da conduta no crime do art. 33,
caput
, ou do art. 28, ambos da Lei nº. 11.343/06, faz-se necessária a análise do art. 28, §2º, da mesma lei, o qual dispõe que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nesse sentido, observa-se que a narrativa demonstra certeza suficiente da destinação comercial das substâncias apreendidas com os Apelantes, além da grande quantidade e variedade dessas, não havendo comprovação suficiente de que aquelas seriam destinadas exclusivamente para consumo próprio. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33 E 35 CAPUT, DA LEI Nº 11.343⁄06 – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS - INCABÍVEL – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343⁄06 sendo a sua incursão no tipo penal dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343⁄06, medida que se impõe.
2. Incabível o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, em seu patamar máximo, tendo em vista que restou demonstrado que o apelante se dedicava às atividades criminosas. 3. Inexistindo prova da confissão do acusado, não há que se falar na concessão da referida atenuante. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no sentido de que o quantum de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00228380820158080035, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2017).

Sendo assim,
não é possível realizar a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº. 11.343/06,
constata
ndo
-se
a prática do
crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
.

Nessa perspectiva, verifica-se existirem provas suficientes para evidenciar a ocorrência dos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, não havendo razões, portanto, para a modificação da sentença.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO
CRIMINAL
.
CRIMES
PREVISTOS N
O ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06
E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
A PALAVRA DO POLICIAL MILITAR É REVESTIDA DE FÉ PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECU
R
SO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Verifica-se que as declarações dos policiais militares são uníssonas em afirmar que o réu foi encontrado com as substâncias entorpecentes listadas na denúncia, sendo tal prova oral ratificada pelo Laudo Pericial que constatou a natureza ilícita das substâncias, evidenciando-se então a prática do crime do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

2. Houve a consumação do crime do art. 333 do Código Penal no momento em que o réu ofereceu o dinheiro e as drogas apreendidas em troca de os policiais libertarem-no, não sendo necessário, para fins de consumação, que os militares aceitassem a proposta.

3. As declarações dos policiais militares constituem meio válido de prova para a procedência da representação, sendo que suas declarações possuem fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso.

4. A narrativa demonstra certeza suficiente da destinação comercial das substâncias apreendidas com os Apelantes, além de sua grande quantidade e variedade, não havendo comprovação suficiente de que essas substâncias seriam destinadas exclusivamente para consumo próprio.

5. Verifica-se existirem provas suficientes para evidenciar a ocorrência dos crimes tipificados nos art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, não havendo razões, portanto, para a modificação da sentença.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.